Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736945-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRENE GOMES GARCEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710837-13.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa/passiva, sob o argumento de que a agravada é aposentada, não faz jus ao reajuste salarial concedido pela Lei no 5.184/2013 e não possui mais vínculo com o Distrito Federal, devendo o benefício ser pleiteado junto ao Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV/DF). Também alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. Sustenta, ainda em preliminar, inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. No mérito, alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo. Ressalta a inconstitucionalidade da resolução do CNJ que determina a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, a violação do princípio da separação dos poderes e da isonomia. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, para extinguir a execução com resolução de mérito por ilegitimidade ativa/passiva ou por inexigibilidade da obrigação ou, ainda, para reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 241975857 dos autos de origem: I - Ciente do Acórdão no Agravo de Instrumento : 0730915-82.2024.8.07.0000 (ID - 229410954), que, CONHECEU do Agravo de Instrumento e DEU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por IRENE GOMES GARCEZ, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 48.733,44, sendo R$ 34.113,41 referente a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022, e R$ 4.430,31 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 200511921. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 238051293 instruída com a planilha de cálculos de ID 238051294. Inicialmente, aduz a prejudicial externa afirmando que ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito; e a inexigibilidade da obrigação alegando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Aduz ilegitimidade ativa/passiva, sustentando que o pagamento dos proventos da exequente é feito pelo IPREV/DF, bem como em razão do fato de que o vínculo funcional com a exequente se encerrou na data de sua aposentadoria. No mérito, alega excesso de execução, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 238052845. Afirma que a parte exequente i) não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação); ii) aplicou os percentuais da Taxa Selic sobre o montante consolidado em dezembro/2021 (principal + juros) e não somente sobre o valor principal corrigido; iii) não apresentou o mês e ano para atualização; e iv) o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto. Informa o excesso de R$ 1.903,53 e como devido o montante R$ 46.829,91, sendo R$ 42.572,64 o valor principal e R$ 4.257,26 os honorários advocatícios. Na resposta à impugnação de ID 239718759, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir matérias que não podem ser opostas no âmbito do processo de execução. Aduz que o Distrito Federal possui legimitidade passiva para figurar na presente demanda. Assevera sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e a constitucionalidade da Lei 5.184/2013. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade ativa/passiva III – O DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade das partes, aduzindo que o pagamento dos proventos da parte exequente é, na verdade, responsabilidade do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Ademais, afirma que o vínculo funcional com a exequente se encerrou na data de sua aposentadoria. Sem razão. Conforme se depreende da sentença que lastreia o presente cumprimento de sentença (autos n.0702195-95.2017.8.07.0018), a condenação impôs ao DISTRITO FEDERAL as obrigações de "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Dessarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que o título executivo é expresso no sentido de julgar procedentes os pleitos autorais para a condenação do ente distrital. O IPREV/DF, apesar de possuir a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores, é instituição vinculada ao Distrito Federal, o que não constitui motivo suficiente para se acolher o pleito de ilegitimidade passiva. Por fim, a situação de aposentadoria da parte exequente em nada altera o título executivo. Desse modo, REJEITA-SE essa preliminar. Prejudicial Externa IV – O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Ao contrário do alegado, a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 1a Câmara Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, concernente no pedido de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e suspensão das liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, nos seguintes termos: “(...)Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Inexigibilidade do Título Judicial V – Sobre a alegação de inexigibilidade da obrigação afirmando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, não merece acolhida. A pretensão da parte exequente de recebimento do pagamento retroativo do reajuste salarial, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, se baseia no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, transitada em julgado, que na fase recursal analisou o fundamento do DISTRITO FEDERAL acerca da ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso do réu, ora executado. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Mérito VI – As partes não divergem quanto ao período de cálculo (01/11/2015 a 01/03/2022), pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos e o valor do somatório constante na planilha inicial. Tem razão em parte. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), conforme certificado em ID 200511915 (pág. 56), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. E, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Analisando as planilhas de cálculo de ID 200511921 e ID 238051294, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. VII – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. (destaques no original) 1. PRELIMINARES 1.1. Ilegitimidade ativa/passiva O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa/passiva, sob o argumento de que a agravada é aposentada, não faz jus ao reajuste salarial concedido pela Lei no 5.184/2013 e não possui mais vínculo com o Distrito Federal, devendo o benefício ser pleiteado junto ao Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV/DF). De início, ressalte-se que não é cabível, em sede de cumprimento de sentença, discutir a questão da legitimidade para figurar como parte no processo de conhecimento, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme previsto no art. 508 do Código de Processo Civil: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, é cabível no presente momento processual apenas a análise da legitimidade para o cumprimento de sentença (arts. 525, § 1o, II e 535, II do CPC), isto é, a correspondência das partes do cumprimento de sentença com aquelas que constam do título executivo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. SEM EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Operado o trânsito em julgado da sentença de mérito não é mais possível arguir no mesmo processo a ilegitimidade decorrente de eventual vício no título judicial, uma vez que a ilegitimidade arguida no curso de cumprimento de sentença deve ser avaliada em relação ao título executivo e não em relação ao processo de conhecimento. 2. Mantido o título judicial, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, não pode a parte arguir a ilegitimidade do credor com base em fatos que deveriam ter sido objeto de arguição nos embargos monitórios. 3. Há previsão legal para interposição de ação rescisória contra decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §3o, do CPC), não sendo possível admitir que a parte utilize a exceção de pré-executividade para desconstituir a sentença monitória. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1867774, 0706621-22.2022.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) No caso, a sentença que constitui o título executivo judicial tem o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Assim, não pode o Distrito Federal atribuir ao IPREV a responsabilidade por arcar com os efeitos da condenação, uma vez que a condenação foi proferida em face do DF, e não do IPREV. Ademais, observe-se que segundo as fichas financeiras juntadas pela agravada (ID 200511922 nos autos de origem), a data do seu desligamento em razão da aposentadoria foi em julho de 2023, logo, ainda estava em atividade na data em que o reajuste deveria ter sido implementado, em 1/9/2015, sendo o acórdão exequendo. Além disso, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV e responsável subsidiário, conforme o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008: § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Logo, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e a parte exequente é legitimada para figurar no polo ativo. No mesmo sentido: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva requerido por servidora aposentada, visando à execução do título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o ente distrital a implementar reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 e pagar as diferenças devidas aos substituídos compreendidas entre 1o/11/2015 e a data da implementação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, a qual rejeitou as teses de ilegitimidade ativa/passiva, prejudicialidade externa pela ação rescisória, e inexigibilidade do título executivo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória e determinou correções nos cálculos do excesso de execução (especificamente quanto aos juros de mora após a citação e erros de somatório), deve ser reformada, notadamente no que tange: (i) ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da servidora aposentada e passiva do Distrito Federal para o cumprimento de sentença; (ii) à suspensão integral do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal (n. 0723087-35.2024.8.07.0000) e da existência do Tema n. 1.349 do STF e ADI n. 7.435/RS; (iii) ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por suposta inconstitucionalidade ou ofensa a precedentes vinculantes (Tema n. 864 STF; e (iv) ao reconhecimento do excesso de execução, especificamente quanto à metodologia de cálculo da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, alegando anatocismo na sua incidência sobre o valor consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ilegitimidade ativa da agravada (servidora aposentada) e passiva do agravante (Distrito Federal) foi afastada. 3.1. O título executivo judicial não delimitou o recebimento do reajuste apenas aos servidores da ativa, mas sim aos “substituídos do SINDSASC/DF”, sem fazer ressalvas quanto aos inativos. 3.2. Além disso, mesmo que os proventos de aposentadoria sejam pagos pelo IPREV, o Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença por força do art. 3o da LC Distrital n. 769/2008 e é responsável pelas obrigações assumidas em seu nome, ainda que a implementação dependa de diligências de outra entidade. 3.3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do Distrito Federal em demandas que envolvem benefícios previdenciários, mesmo com a gestão pelo IPREV/DF, configurando o ente central como garantidor subsidiário. 3.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de demandas que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que o configura como garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF. [...].” (0753788-76.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2025.) (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. Não há ilegitimidade ativa ou passiva no cumprimento individual de sentença coletiva para servidor aposentado pleiteando reajuste contra o Distrito Federal, sendo este ente dotado de legitimidade para figurar no polo passivo, ainda que o pagamento seja de responsabilidade de autarquia previdenciária, por força de legislação distrital e da responsabilidade do ente central pelas obrigações assumidas. (...) (Acórdão 2010300, 0707776-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) (Destaquei.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação apresentada ao pedido de pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A decisão agravada afastou as alegações de ilegitimidade passiva, de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF, e de necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da exequente; (ii) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A mera existência de ação rescisória não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento da sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente indeferida no caso. 5. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF não prospera, uma vez que a sentença coletiva não tratou de revisão geral anual de remuneração, mas de reajuste específico previsto em lei própria, caracterizando-se situação distinta (distinguishing) do precedente. 6. A própria ação rescisória, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, foi considerada incabível e teve sua petição inicial indeferida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, o que afasta qualquer óbice à continuidade do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ente público que figura como parte condenada no título executivo judicial é legitimado passivo no cumprimento de sentença, ainda que o exequente esteja aposentado. 2. A simples propositura de ação rescisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste remuneratório específico previsto em lei, não havendo inconstitucionalidade ou inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, e 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024. (Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (Destaquei.) Deste modo, conclui-se pela legitimidade das partes do cumprimento de sentença, motivo pelo qual REJEITO a preliminar. 1.2. Prejudicialidade Externa O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada em face da sentença coletiva exequenda. O art. 313, V, a do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Contudo, observe-se que, no caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o processo com o qual se alega relação de prejudicialidade externa é ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada foi indeferido pela Eminente Desembargadora Relatora por meio da decisão de ID 60036123 nos referidos autos. Desta forma, indeferido o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa, conforme a expressa dicção do art. 969 do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. 1.3. Inexigibilidade da Obrigação O agravante alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Sem razão. O art. 535, §§ 5o a 8o do CPC prevê a possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Transcrevo: § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese excepcionalíssima de relativização da coisa julgada, com a finalidade de assegurar a estrita observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. No caso em tela, o Distrito Federal, ora agravante, alega a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, sob o argumento de que a sentença exequenda contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema no 864 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Contudo, é necessário observar que o Supremo Tribunal Federal já julgou improcedente a ADI 7391, proposta pelo Distrito Federal em face da Lei no 5.184/2013, reconhecendo a constitucionalidade da lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Cito a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Assim, constata-se que o caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Na ADI 7391 AgR, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e VI, da Lei distrital n. 5.184/13, no que se refere aos reajustes salarias concedidos a partir de 1o/11/2015, por suposta ofensa ao art. 169, § 1o, da CF/1988, consta do voto da eminente Min. Cármen Lúcia que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, ou seja, a referida norma distrital não ofenderia precedente vinculante do STF. Pontuou Sua Excelência que se “cuida de caso específico (Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864), cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação (Lei distrital n. 5.184/13), na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”. 7. O Acórdão exequendo (n. 1316826), proferido pela 3a Turma Cível, manteve a condenação do Juízo de origem “na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Logo, por paralelismo, infundada a alegação do Distrito Federal de que o Acórdão n. 1316826 viola precedente vinculante do STF (Tema 864). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006720, 0707997-50.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITORIOS. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. (...) 5. A sentença proferida na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste escalonado da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente. 6. Inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, assim considerados aqueles reconhecidos pelo próprio Distrito Federal na planilha de cálculos juntada com a impugnação. 7. Agravos de Instrumento conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido e o da Exequente provido. (Acórdão 2006602, 0709900-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, baseada na inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi analisada no julgamento da apelação interposta na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser reexaminada na fase de cumprimento de sentença. (...) (Acórdão 2000669, 0752520-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) 2. MÉRITO O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Resolução 303/2013 do CNJ, que dispõe sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC. Vejamos: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Diferente do alegado pelo ente distrital, não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ. Vejamos: Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido, para o exercício de 2017, em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) e, para os exercícios posteriores, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: (...) § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste artigo. Inexiste, também, qualquer violação ao princípio da isonomia, pois respeita a projeção da taxa de forma única e futura e aplica o determinado em norma legal. Quanto ao argumento de ocorrência de anatocismo, observa-se que a SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e que a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO. 1. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica mediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1956667, 0738383-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. COMPETÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 2. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC n.o 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. 2.1. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1955517, 0738337-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1953759, 0737405-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025 14:55:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador